Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-08.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos promovida por concessionária de serviço público. Acidente de trânsito. Condutor que perde o controle do veículo e danifica a mureta no local. Sentença de procedência. Inconformismo do condutor do veículo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Ainda que, de fato, não tenha havido a intimação de decisão interlocutória, não se verifica, no caso concreto, a existência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos promovida por concessionária de serviço público. Acidente de trânsito. Condutor que perde o controle do veículo e danifica a mureta no local. Sentença de procedência. Inconformismo do condutor do veículo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Ainda que, de fato, não tenha havido a intimação de decisão interlocutória, não se verifica, no caso concreto, a existência de prejuízo. Ausência de pedido de provas fundamentado. Não demonstração de prejuízo que pudesse causar anulação do julgado por cerceamento de defesa.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Recurso interposto pelo curador especial nomeado em favor do apelante, citado por edital. Curador que desconhece a situação econômica do demandado. Alegação de hipossuficiência financeira para efeito de concessão da justiça gratuita que deve ser rejeitada. Precedentes do C. STJ.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO PELA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA NO LOCAL DO ACIDENTE após a ocorrência do sinistro. Corolário da fé pública de que goza a autoridade policial, firma-se, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados. Inexistência de provas em sentido contrário. Precedente do C. STJ.

CONDENAÇÃO DOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, dentre os quais a apelante, ao pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes, de acordo com a sua extensão. Inexistência de impugnação específica acerca dos gastos apresentados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS reduzidos. Tabela da OAB que não tem caráter vinculante. Reforma somente neste ponto. Recurso parcialmente provido.